Tribunal: STF
Processo: Rcl 63552
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. TEMA 181. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE CORTES DIVERSAS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ATRIBUIÇÃO PRÓPRIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM. ART. 1.030, § 2º, DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não está configurada a alegada usurpação de competência. Ao desprover o agravo, mantendo a decisão que, mediante a aplicação de entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria (art. 1.030, § 2º, do CPC) não havendo que se cogitar de usurpação da competência desta Corte.



    2. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Precedentes. 



    3. Somente há viabilidade de revisão do ato reclamado se for demonstrada a existência de teratologia ou de peculiaridade que torne flagrantemente incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado. Essa, porém, não é a hipótese dos autos, pois, nos estritos termos da norma de regência da ação reclamatória, constata-se a existência de harmonia entre as razões do apelo extremo apresentadas pela recorrente e a fundamentação da decisão que o inadmitiu.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.